Tribunal: TJPA
Processo: 0815315-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815315-63.2022.8.14.0401

APELANTE: THIAGO HENRIQUE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815315-63.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: THIAGO HENRIQUE DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147 C/C 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL. JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA.

2.

DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE, PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE
AMEAÇOU SUA IRMÃ COM UMA FACA, DIZENDO QUE CRTARIA SUA CABEÇA.
NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU

DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, e ainda a indenização pelos danos morais decorrentes da violência, física ou psicológica sofrida pela vítima, no valor de um salário-mínimo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 15 de abril de 2024 e término no dia 22 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 17757158) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, e ainda a indenização pelos danos morais decorrentes da violência, física ou psicológica sofrida pela vítima, no valor de um salário-mínimo.

Narrou à denúncia
(fls. 20/22, ID nº 17757126), que no dia 11/05/2022, por volta das 10:00 horas, os irmãos Thiago Henrique da Silva e Manuela Henrique da Silva, na residência da família, tiveram uma discussão por motivos financeiros, momento em que esse a ameaçou com as textuais:
“
DESSA VEZ EU VOU TE MATAR
”
.
Afirma que sua avó presenciou o momento em que o denunciado se armou com uma faca e proferiu a ameaça.

Em sua oitiva MARIA TRINDADE, avó da vítima confirma ter visualizado o momento das ameaças, onde o denunciado proferia as textuais “
EU VOU TE MATAR, SUA FUDIDA, TU VAI VER SÓ, EU VOU TE DAR DUAS FACADAS, VOU CORTAR A TUA CABEÇA
”, logo em seguida se armou com uma faca tipo “peixeira” para intimidar a vítima.

Por fim, o denunciado, mesmo devidamente intimado, não compareceu para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 147 do Código Penal.

Na sentença
(fls. 88/90, ID nº 17757158), o acusado fora condenado nas penas dos artigos 147 c/c 61, II, f, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 97/103, ID nº 17757165), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, em razão da condenação ser baseada somente no depoimento da vítima, e,
pelo
afastamento ou redução da indenização por danos morais
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 105/108, ID nº 17757167), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 112/119, ID nº 18635623), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o edito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 17757158) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, e ainda a indenização pelos danos morais decorrentes da violência, física ou psicológica sofrida pela vítima, no valor de um salário-mínimo.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo depoimento da ofendida em sede policial e judicial.

A vítima MANUELA HENRIQUE DA SILVA, em seu depoimento prestado em juízo confirmou os fatos narrados na denúncia, ao dizer:

“Q
ue seu irmão pedia dinheiro para sua tia-avó e ao escutar a conversa indagou porquê ele não ia trabalhar; que o réu após discussão pegou uma vassoura, momento em que a vítima para se defender arremessou um copo em direção ao apelante, mas o mesmo não foi atingindo; após, o réu seguiu para o banheiro e quebrou a torneira; a vítima seguiu para o quarto, nesse momento sua avó informou que Thiago tinha se armado e que estava a ameaçando por palavras e gestos. Informa que essa não foi a primeira vez que discutiram de forma verbal; que no ano anterior, véspera de Natal, só não o denunciou devido ser menor de idade. Que sua avó, diante do fato do recorrente ter se armado com faca, insistiu para que a declarante o denunciasse
”.

E ainda, a
s declarações da ofendida foram confirmadas pela informante
MARIA TRINDADE DA CONCEIÇÃO
, avó das partes, declarando em juízo:

“Que estava em casa quando a discussão iniciou; que falou para Thiago parar com a discussão e que irmãos têm que ser unidos; e que Thiago dizia para a vítima que ia dar umas porradas nela; que ela viu Thiago com a faca ameaçando a vítima e dizendo que iria cortar a sua cabeça”.

O réu THIAGO HENRIQUE DA SILVA, por sua vez, confirmou a autoria do crime, narrando em juízo:

“Q
ue iniciou a discussão quando ele tinha acabado de acordar; que sua irmã a vítima também tinha acabado de acordar e que ao tomar satisfação motivada pela conduta de pedir dinheiro; que pegou uma vassoura e sua irmã arremessou um copo, vindo a atingi-lo, versão essa que não foi confirmada na instrução; que após discussão ficou irritado com os comentários da sua irmã quebrou a torneira do banheiro; e pegou uma faca de serra e a ameaçou a vítima dizendo que iria lhe pegar”.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e firme, diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

E ainda,
como é sabido, cuidando-se de investigação de ilícitos cometidos com violência ou grave ameaça de gênero em ambiente doméstico, faz-se sempre de particular importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito, muito pelo contrário, a avó da vítima e do acusado, presente no momento da ameaça, confirmou a versão da vítima em juízo. Nesse sentido, aliás, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (1ª T
ARE 694.813
- AgR/RS Rel. Luiz Fux j. 28.08.2012). Tal, igualmente, vem sendo o torrencial posicionamento das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça, ambas há anos frisando que a palavra da vítima reclama sempre grave consideração em investigações dessa natureza.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. AMEAÇA.
AUTORIA
.
PROVA
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CUIDANDO-SE DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DE GÊNERO EM AMBIENTE DOMÉSTICO, FAZ-SE SEMPRE DE PARTICULAR IMPORTÂNCIA O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, NOTADAMENTE QUANDO NADA DE CONCRETO DESABONA SEU DEVIDO CRÉDITO.
(TJ-SP, APR 1501850-66.2022.826.0544, Relator Sergio Mazina Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado em 15/02/2023).

Como se vê, não restou demonstrado qualquer motivo para que a ofendida
certamente com exposi
çã
o de si mesma
viesse a gratuitamente acusar o apelante do delito contido na peça acusatória.

Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor do ilícito assim reprovável e injustificado, devendo ser condenado nos termos da denúncia.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, ameaçando-a, sendo esta sua irmã, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO
.
AMEAÇA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
SENTENÇA PROFERIDA
.
TESE SUPERADA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO IDENTIFICAÇÃO
.
DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA
.
DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL
.
SUFICIÊNCIA
.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.
(...)
(STJ, AgRg no AREsp 2027236 SP 2021/0390016-7, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgado em 02/08/2022, Publicado em 09/08/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado ameaçou de morte a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
.

Requer a defesa o afastamento do pagamento da indenização por danos morais em razão da hipossuficiência do réu ou pela redução do valor fixado na sentença de um salário-mínimo vigente
.

Não
lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela Defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
Tendo em vista que a indenização pelos danos morais, decorrentes da violência, física ou psicológica, sofrida pela vítima, decorrem exclusivamente da violência em si, configurando dano in re ipsa, arbitro como indenização a ser paga pelo requerido, o correspondente a um salário-mínimo, em favor da vítima
”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este ameaçou sua irmã, utilizando-se de uma faca, dizendo que iria cortar sua cabeça
.
Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in re pisa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de um salário-mínimo vigente por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime Aberto, e ainda a indenização pelos danos morais decorrentes da violência, física ou psicológica sofrida pela vítima, no valor de um salário-mínimo.

É como voto.

Belém, 25/04/2024